Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Discute-se a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, à luz dos requisitos legais e jurisprudenciais, especialmente quanto à suficiência da garantia do juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Nos termos do art. 919 do CPC e da jurisprudência do STJ, o efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, requerimento do embargante, presença dos requisitos da tutela provisória e garantia integral do juízo. Inexiste justificativa excepcional para afastar a exigência da garantia. Assim, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida.
IV. DISPOSITIVO.
Nega-se provimento ao agravo de instrumento.